Tribunal: TJSP
Processo: 1036758-80.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Sub-rogação - Tela de sistema, sem qualquer elemento de vinculação com a casa bancária - Documentos que acompanharam a inicial insuficientes para demonstrar o pagamento ao beneficiário - Sub-rogação não

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de seguro modalidade residencial - Descarga e oscilações elétricas em imóvel segurado - Sub-rogação - Tela de sistema, sem qualquer elemento de vinculação com a casa bancária - Documentos que acompanharam a inicial insuficientes para demonstrar o pagamento ao beneficiário - Sub-rogação não caracterizada - Improcedência da ação mantida com observação - Recurso improvido